Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-07.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013769-07.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUANA YONA SOUZA VITASKI - CPF: 064.431.989-56 (RECORRENTE), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DETRAN MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1013769-07.2023.8.11.0055.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RECORRIDA: LUANA YONA SOUZA VITASKI.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SUPERIOR AO PLEITEADO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face de decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a perda do objeto dos pedidos de baixa dos débitos discutidos, e condenando os reclamados a efetuarem a baixa do veículo Honda CG 125 Fan Es, Placa NPC3026, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (id. 232019701).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que houve julgamento
extra petita
, uma vez que o Juízo singular fixou os danos morais no valor de R$ 10.000,00, excedendo o valor pleiteado na inicial, que foi de R$ 9.240,00, exigindo, portanto, a nulidade da sentença.

Argumenta, também, que colaborou para a resolução do litígio, corrigindo os erros sistêmicos que levaram à inclusão indevida dos dados da parte autora em dívida ativa, e que, por isso, não há nexo causal entre sua conduta e o dano moral alegado.

Defende, ainda, que não houve dano moral indenizável, pois a situação caracteriza-se como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para um limite razoável, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 232019707).

4.

O
Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Inicialmente, observa-se que o reclamado inscreveu a demandante em dívida ativa – CDA no 2023554644 –, referente a cobranças de IPVA e Licenciamento do ano de 2023 (ids. 232019650, 232019654 e 232019657).

6.

Notificado,
o demandado manifestou nos autos e admitiu a falha
, sob a justificativa de que, por um erro no sistema, as cobranças referentes ao licenciamento foram realizadas após o período do furto do veículo da demandante. Isso em outubro de 2023, conforme id. 232019676.

7.

Desse modo,
incontroverso o erro por parte do reclamado
, comprovando que a reclamante teve seu nome inscrito indevidamente em dívida ativa,
caracterizando abuso de direito e ensejando, por consequência, o dano moral pleiteado
in re ipsa
.

8.

Contudo, compulsando os autos, vê-se que os pedidos iniciais pleiteados pela reclamante foram os seguintes:
a
) seja determinada a baixa de débitos pendentes em nome da autora em caráter emergencial e a abstenção de inserção de seu nome em dívida ativa, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, e
b
) condenar os reclamados a proceder a baixa de todos os débitos em nome da autora, realizar a baixa definitiva do veículo no cadastro dos reclamados e
a condenação em danos morais, em decorrência dos constrangimentos e humilhações, no valor de 7 (sete) salários mínimos que, na época, seria em R$ 9.240,00
.

9.

Conforme relatado, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau fixou em R$ 10.000,00 a condenação em danos morais, valor superior ao pleiteado. Assim,
havendo condenação em valor superior ao requerido, a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no art. 494 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

10.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO. Se a servidora preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional a servidora é medida que se impõe. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.
A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela servidora municipal
.
(TJMT: Recurso Inominado: N.U 1021349-58.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 27/11/2020 e publicado no DJE 30/11/2020) (grifei).

11.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

12.

Desse modo, o valor de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 9.240,00
, valor pleiteado na inicial.

13.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 9.240,00
, a título de danos morais, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1999.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024